Tribunal: TJBA
Processo: 0016053-78.2012.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0016053-78.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SONIA ALVES SUZARTE e outros

Advogado(s)
:
INACIO PATRICIO DE ALMEIDA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM PÚBLICO FOREIRO. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO ÚTIL. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Feira de Santana/BA , que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária formulado por
SONIA ALVES SUZARTE
. A autora comprovou o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com finalidade de moradia habitual, sobre o imóvel situado na Rua Cristóvão Barreto, nº 97, bairro Pilão, há mais de vinte anos. O Município de Feira de Santana alegou a natureza pública do bem por ser área foreira ao patrimônio municipal, sustentando a impossibilidade de usucapião. A sentença recorrida declarou a aquisição do
domínio útil
pela autora, ressalvando o domínio direto do ente público .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: a) se a vedação constitucional de usucapião de bens públicos (art. 183, § 3º, CF) impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre o domínio útil de imóvel foreiro; b) se restaram preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça , a imprescritibilidade dos bens públicos atinge apenas o domínio direto do ente estatal.

2. É juridicamente possível a usucapião do domínio útil de bem público quando este já se encontra sob o regime de enfiteuse ou aforamento, uma vez que a prescrição opera apenas a substituição subjetiva do enfiteuta, sem prejuízo ao patrimônio público .

3. O acervo probatório, composto por faturas de serviços públicos e planta técnica , demonstra posse qualificada iniciada ao menos no ano de 2000, superando o prazo decenal da usucapião extraordinária com fins de moradia habitual (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil) .

4. A ausência de oposição pelos confrontantes citados e a negativa de propriedade pela Santa Casa de Misericórdia ratificam o caráter manso e pacífico da ocupação.

IV. DISPOSITIVO

Referências:

BRASIL. Constituição (1988), art. 183, § 3º .

BRASIL. Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), art. 1.238 .

STF, RE 218324 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa .

STJ, AREsp 2.453.583/RS, Rel. Min. Francisco Falcão .

TJBA, RemNecCiv 0503803-43.2018.8.05.0080, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0016053-78.2012.8.05.0080
, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA e como interessados SONIA ALVES SUZARTE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)